Tribunal: STF
Processo: HC 264532
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. VIA INADEQUADA. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Pacientes condenados a 13 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal).



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Impetração em que se pleiteia a nulidade das provas, bem como a submissão dos pacientes a um novo julgamento perante o Tribunal do Júri.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. O acórdão impugnado reconheceu, de um lado, a soberania dos vereditos do Tribunal do Júri e, de outro, em conformidade com as balizas das instâncias antecedentes, a licitude e a suficiência das provas que embasaram a condenação. Assim sendo, não é possível, ao menos nesta via de cognição sumária, reavaliar os elementos de convicção consignados na instância ordinária, a fim de se corroborar a tese defensiva. 



    4. É da jurisprudência desta SUPREMA CORTE o entendimento de que é inviável o Habeas Corpus “quando ajuizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal; (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido; (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato; e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 118.912- AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014).



    IV. DISPOSITIVO



    5. Agravo Regimental a que se nega provimento.